Tribunal: TJBA
Processo: 8055134-84.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-20
Data de publicação: 2026-03-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8055134-84.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: CHERY BRASIL IMPORTACAO, FABRICACAO E DISTRIBUICAO DE VEICULOS LTDA.

Advogado(s)
:
WALTER DE OLIVEIRA MONTEIRO, BEATRIZ LIMA E SILVA DE AZEVEDO

AGRAVADO: SERGIO RICARDO DIAS MARQUES

Advogado(s)
:
CARLOS MIGUEL BARRETO BATISTA, KLECIA OLIVEIRA MARTINS

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO NOVO. VÍCIO DO PRODUTO. FORNECIMENTO DE CARRO RESERVA. CABIMENTO ATÉ O JULGAMENTO FINAL DA AÇÃO. MULTA DIÁRIA. OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do agravo de instrumento nº
8055134-84.2025.8.05.0000,
em que são partes as acima nominadas.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO
, pelas razões adiante expostas.

Salvador/BA, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

Zandra Anunciação Alvarez Parada

Juíza Substituta de Segundo Grau – Relatora

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA